Tribunal: TJMT
Processo: 1000195-69.2022.8.11.0048
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000195-69.2022.8.11.0048
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SANDRO XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 746.678.231-00 (RECORRENTE), GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA - CPF: 028.187.001-24 (ADVOGADO), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRENTE), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES - CNPJ: 04.892.707/0001-00 (RECORRENTE), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), SERGIO CARNEIRO ROSI - CPF: 948.700.636-20 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (REPRESENTANTE), DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAEST DE TRANSPORTES - CNPJ: 04.892.707/0001-00 (RECORRIDO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (REPRESENTANTE), SANDRO XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 746.678.231-00 (RECORRIDO), GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA - CPF: 028.187.001-24 (ADVOGADO), VINICIUS LOPES RAIMUNDO - CPF: 024.923.121-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E A ELES DEU PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO
–
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA
CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A ACOLHIDA - TRECHO FORA DE SUA RESPONSABILIDADE -
ACIDENTE DE TRÂNSITO – AQUAPLANAGEM – RODOVIA PEDAGIADA –
NEXO DE CAUSALIDADE NÃO DEMONSTRADO –
ÔNUS PROBATÓRIO DO RECLAMANTE DO QUAL NÃO SE DESVENCILHOU
– INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CPC
– IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL -
SENTENÇA REFORMADA
–

RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS
.

R E L A T Ó R I O

Visam os recorrentes reformar a decisão monocrática prolatada no id.

145545694
, que julgou
procedente
o pedido inicial, condenando os reclamados, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 40.219,00 (quarenta mil e duzentos e dezenove reais)
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Ainda, condenou os reclamados ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do arbitramento.

Em argumento recursal, o recorrente
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes - DNIT
alega:

1)

Ausência de nexo de causalidade entre as condições da pista e o acidente automobilístico;

2)

A inexistência de ato ilícito;

3)

A inocorrência danos morais;

4)

A redução do
quantum
indenizatório.

A recorrente
Concessionaria Rota do Oeste S/A
, em suas razões recursais, alega:

1)
Preliminares
: Ilegitimidade passiva e incompetência do Juizado Especial - Necessidade de produção de prova e em razão do valor da causa;

2) A ausência de prova acerca da existência de defeitos na pista;

3) A improcedência dos pedidos de indenização por danos materiais e morais.

Ao final, requerem a reforma da sentença recorrida
.

Em contrarrazões (ids. 145545715 e 145545726), o recorrido rechaça tais fundamentos, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Inicialmente,
acolho
a
preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela reclamada Concessionaria Rota do Oeste S/A
, uma vez que comprovado através de documentação juntada aos autos, que o local em que ocorreu o acidente narrado na inicial se encontra em trecho fora de sua responsabilidade.

Isso porque, o trecho rodoviário onde ocorreu o acidente não foi transferido à recorrente, pois o domínio é exclusivo do DNIT, órgão responsável pela duplicação e manutenção do trecho em questão.

No caso, apesar de ter prestado serviço à parte autora, a referida recorrente não é a responsável pela conservação e manutenção do respectivo trecho. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – VEÍCULO AFETADO NA PISTA – EXISTÊNCIA DE BURACOS –
BR 364 – RESPONSABILIDADE DA OBRA PELO DNIT
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA
– SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Havendo prova satisfatória de que o acidente que infelizmente vitimou o genitor dos autores ocorreu em razão da má-sinalização das obras em rodovia federal, mas que estas obras não eram de responsabilidade da Concessionária, mas do próprio Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), deve ser afastada a obrigação alimentar imposta à Concessionária, por falta de probabilidade do direito indenizatório dos autores em face da ré. (TJ-MT - AI: 01035065320168110000 MT, Relator: JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 19/12/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 23/01/2018). ”

(TJMT - N.U 1002968-04.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/01/2022, Publicado no DJE 08/02/2022) (grifei)

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - PREJUÍZO MATERIAL EM DECORRÊNCIA DA MÁ CONSERVAÇÃO DA PISTA -
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA - TRECHO FORA DA CONCESSÃO
- PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. No caso, apesar de atuar na prestação de serviço à usuária, a recorrente não é responsável pela conservação e manutenção do local onde teria causado prejuízo material à recorrida, cujo ressarcimento é objeto da ação.

2. Ilegitimidade passiva reconhecida de ofício.

3. Recurso conhecido e provido.

(TJMT - N.U 1000329-33.2021.8.11.0048, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2021, Publicado no DJE 13/12/2021) (grifei)

Insta ressaltar que a ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, devendo ser examinada até mesmo de ofício, consoante dispõe o § 3º, do artigo 485, do CPC. A propósito:

RECURSO INOMINADO – INSURGÊNCIA DA ESTADO– AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL – INOBSERVÂNCIA DO JUÍZO A QUO DA AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES DA AÇÃO –
ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA QUE AUTORIZA O JULGAMENTO, INDEPENDENTEMENTE DE ALEGAÇÃO PELAS PARTES
– SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO PARA JULGAR EXTINTO O FEITO SEM A RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
(TJ-MT. Recurso Inominado nº 8010687-24.2015.8.11.0055. Relatora: Dra. Patrícia Ceni. Turma Recursal Única, Julgado em 07/12/2018, Publicado no DJE 10/12/2018). Destaquei.

Desse modo, passo a apreciar o recurso interposto pelo
Departamento Nacional de Infra-Estrutura de Transportes – DNITT.

Segundo consta da petição inicial, o autor, juntamente com seus familiares, no dia
03/03/2022
, por volta das 17h40min, trafegava com seu veículo
FIAT PALIO, placa PNL8D87,
pela Rodovia BR-364, próximo ao município de Jaciara-MT, no KM 267, quando ocorreu uma aquaplanagem, perdendo o controle da condução, caindo no canteiro central e capotando.

Diante do gravíssimo acidente foram vitimados o autor e seus familiares, causando danos morais e materiais, com a perda total do veículo, no valor de
R$ 40.219,00 (quarenta mil duzentos e dezenove reais)
, conforme documento anexado nos id. nºs 145545656

a 145545665.

Ainda, o autor juntou aos autos o certificado de registro e licenciamento de veículo (id. 145545662), Boletim de Acidente de Trânsito e Declaração de Atendimento de Ocorrência (ids. 145545656/145545658), além dos comprovantes de pagamento de pedágio (ids. 145545659/145545660).

As reclamadas, em sede de contestação, afirmam que a parte autora não comprovou o nexo causal, inexistindo, assim, a obrigação de indenizar.

Em sede de impugnação à contestação, o autor alega que o acidente
ocorreu em razão de aquaplanagem do veículo, eis que as condições reprováveis da rodovia certamente incidem em conduta de omissão relevante e reprovável das reclamadas.

O magistrado singular
julgou
procedente
o pedido inicial, condenando os reclamados, solidariamente, ao pagamento do valor de
R$ 40.219,00 (quarenta mil e duzentos e dezenove reais)
a título de
danos materiais
, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso.

Ainda, condenou os reclamados ao pagamento do valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
a título de
danos morais
, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do arbitramento.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vejo que a sentença recorrida
merece
reparo.

Isso porque, c
onforme Boletim de Acidente de Trânsito, anexado no id. 145545656, consta a seguinte narrativa:

“(...)
No dia 03/03/2022, por volta de 17:40 ,
o veículo seguia o fluxo quando ocorreu uma aquaplanagem, perdendo o controle da condução
, caindo no canteiro central e capotando.
(...)”
(sic - grifei)

O autor anexou fotos do veículo após o capotamento,
mas não trouxe imagens da rodovia
em que ocorreu o acidente, a fim de demonstrar a falta de conservação da pista, eventual existência de objetos na pista ou qualquer outro fator a
agravar o risco de acidente
.

Logo, os elementos de prova
trazidos aos autos não
autorizam a conclusão de que o evento danoso ocorreu por culpa das reclamadas, uma vez que o autor se limitou a alegar que houve aquaplanagem, não apresentando outras circunstâncias a evidenciar a responsabilidade das demandadas pelo sinistro.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE RODOVIA. AQUAPLANAGEM. INDEMONSTRAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE A SUPOSTA OMISSÃO DA CONCESSIONÁRIA (DE NÃO MANTER EM CONDIÇÕES A PISTA DE ROLAMENTO) E O RESULTADO. 1.
As circunstâncias de haver acúmulo substancial de água na pista da rodovia, em decorrência de precipitação pluviométrica, capaz de provocar aquaplanagem, por si só, não impõe dever de indenizar
. 2. A questão tem outro viés quando a recorrência de aquaplanagens no trecho em exame é tal que impõe à concessionária: o dever de encetar melhorias na pista de rolamento de modo a otimizar a ampliar a capacidade de escoamento d’água; o dever de informação quanto ao perigo no trecho em questão. Também impõe-se a responsabilização à concessionária quando a pista estiver em más condições de conservação, a agravar o risco de acidente em razão do acúmulo de água. 3.
Assim, em razão de não restar demonstrado nexo causal entre má-conservação da pista de rolamento e os danos - que teriam ocorrido em função da aquaplanagem resultante de acúmulo de água na pista - a sentença deve ser reformada, para julgar-se improcedente a ação
. Precedentes das Turmas. RECURSO PROVIDO.
(TJRS - Recurso Cível, Nº 71007144223, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabio Vieira Heerdt, Julgado em: 23-11-2017) (grifei)

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito e ao réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, contudo, em que pesem as alegações do autor, tenho que
este não se desvencilhou de seu ônus probatório
.

Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ÔNUS DA PROVA. Hipótese em que o autor não se desincumbiu do seu ônus probatório quanto ao fato constitutivo do seu direito
, sendo imperativa a manutenção da sentença de improcedência. O fato de o condutor não possuir carteira de habilitação consiste em infração administrativa, que, por si só, não conduz à responsabilização civil, caso ausente conduta que contribua para o acidente. APELO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.
(TJ-RS - AC: 70082356569 RS, Relator: Antônio Maria Rodrigues de Freitas Iserhard, Data de Julgamento: 31/07/2020, Décima Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 18/09/2020) (grifei)

Assim, tenho que a sentença prolatada em primeiro grau deve ser reformada.

Pelas razões expostas, conheço dos recursos, posto que tempestivos, e
DOU-LHES PROVIMENTO

para
acolher
a
preliminar de ilegitimidade passiva da
Concessionária Rota do Oeste S/A,
julgando extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do art.
485, VI, do Código de Processo Civil
.

No mérito, reformo a sentença recorrida para
julgar improcedente o pedido inicial
, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Sem custas judiciais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2022